Tribunal: TJDFT
Processo: 0749476-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento em segundo grau de documentos, sem submissão anterior ao juízo de origem, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição
2. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial.
3. Na hipótese, foram realizados bloqueios em duas contas distintas da executada, sendo que a agravante somente impugnou o primeiro bloqueio, alegando que se trata de conta corrente na qual recebe o seu salário.
4. Verificado que a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que não demonstrou que o valor constrito deriva, de fato, do seu salário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido.